Tribunal: TJES
Processo: 5002002-58.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002002-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIO DE ASSIS NICCHIO

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade
, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

2. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

3.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002002-58.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLAVIO DE ASSIS NICCHIO
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002002-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIO DE ASSIS NICCHIO

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado
FLAVIO DE ASSIS NICCHIO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória, indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Agravante, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida contra

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO
,
por entender que não estariam presentes elementos hábeis a verificar a alegada situação de precariedade, e determinando o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em seu recurso o Recorrente sustenta a necessidade de reforma do ato decisório, alegando, em síntese, não ter condições financeiras de pagar as custas processuais, sem prejudicar seu sustento, devido a pandemia causada pelo CONVID-19.

Desnecessária a intimação dos Agravados para a apresentação de contrarrazões, porquanto não efetivada a relação processual pela
citação e, ante a ausência de pedido de atribuição de efeito suspensivo, encaminho, de imediato, a questão a julgamento.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 19 de agosto de 2020.

jorge do nascimento viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002002-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIO DE ASSIS NICCHIO

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese
de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLAVIO DE ASSIS NICCHIO
, haja vista estar inconformado com a r. decisão constante do ID nº 675650,

proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, promovida pelo Agravante contra o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO
,
por entender que não estariam presentes elementos hábeis a verificar a alegada situação de precariedade, indeferiu o pedido de assistência judiciária, e determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um trecho da decisão impugnada (ID 675650), a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pela julgadora a quo, senão, vejamos:

“[...] Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por sua 4ª Turma, “não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade” (EDcl no Ag 1.065.229 - RJ, j. 16.12.2008, DJU 02.02.2009, v.u.).

Ainda, pela mesma Turma, “a declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 957.761 - RJ, j. 25.03.2008, DJU 05.05.2008, v.u.). E, nesse mesmo sentido, por sua 5ª Turma, precedentes da Corte assentam que “o Magistrado pode examinar as condições para o deferimento de assistência judiciária, avaliando as alegações feitas pela parte interessada” (REsp 699.126 - RS, j. 28.09.2005, DJU 07.11.2005, v.u. Nesse mesmo sentido, 1ª Turma, REsp 1.052.158 - SP, j. 17.06.2008, DJU 27.08.2008, v.u; 3ª Turma, AgRg no AgRg no Ag 978.821 - DF, j. 21.08.2008, DJU 15.10.2008, v.u; 4ª Turma, RMS 15.508 - RJ, j. 27.02.2007, DJU 19.03.2007, v.u; 4ª Turma, AgRg no Ag 640.391 - SP, j. 03.11.2005, DJU 06.02.2006, v.u; 3ª Turma, AgRg no Ag 949.321 - MS, j. 10.03.2009, DJU 01.04.2009, v.u.).

Assim sendo, o art. 99, §2º do CPC/15 dispõe que, se não houver elementos suficientes que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça deverá o magistrado determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos, de modo que, com base no assente posicionamento dos Tribunais Superiores, não basta a simples juntada da declaração de hipossuficiência financeira se os demais elementos dos autos não corroborarem o conteúdo da declaração[1].

No caso sob apreço, muito embora o Demandante tenha pleiteado a concessão da gratuidade judiciária, limitou-se, inicialmente, a declarar sua hipossuficiência financeira, razão pela qual foi determinada a realização de emenda à inicial para apresentação de documentos hábeis a comprovar a alegada situação de miserabilidade, com a indicação, inclusive, dos documentos a serem apresentados.

Ocorre que os documentos se revelam insuficientes para fins de comprovação de sua miserabilidade jurídica, pois não está devidamente evidenciado quanto percebe mensalmente, tampouco seus gastos mensais, na forma determinada.

Ademais, nota-se que foi apresentado apenas o comprovante da apresentação do Imposto de Renda, mas não foi juntada a documentação completa, o que inviabiliza a análise de sua alegada pobreza nos termos da lei.

Além disso, o fato de apresentar carteira de trabalho não significa que não percebe renda por outros meios. Corroborando com o exposto, constata-se que o Demandante se qualifica como “aposentado” na exordial, no entanto, nos seus dados apresentados em procuração consta como “aposentado”, de forma que, caso seja profissional autônomo, denota-se que não constará nada em sua carteira de trabalho.

Desta forma, com fulcro na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acima descrita e pela análise da situação das condições do presente caso, incabível a concessão da gratuidade da justiça. [...]”

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a
declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade
, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

No caso, cuida a origem de ação ordinária por meio da qual o agravante, que é advogado e está sendo representado no processo por escritório de outro Estado (ID 675647), discute valores cobrados em um contrato de empréstimo de R$ 47.000,00(quarenta e sete mil reais) – ID675647.

Também se pode observar que, quando intimado na origem para comprovar sua situação de necessidade, o agravante apresentou documentos que, além de não comprovarem a alegada precariedade, ainda demonstram o recebimento, no ano de 2017, de renda mensal superior a R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Com efeito, é de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Assim, como já manifestado por este eg. TJES,
“embora sem tecer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da causa de origem, tem-se que os dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048119004553, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012).

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada
.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002002-58.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIO DE ASSIS NICCHIO

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade
, podendo ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

2. Muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure à assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

3.
No caso, não foi comprovada situação de miserabilidade hábil a justificar a concessão do benefício.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.